Tribunal: TJDFT
Processo: 0005163-81.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005163-81.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ALESSANDRO SILVA CARDOSO, FILIPE ADRIANO GOMES CARDOSO, G. S. G. C., E. D. G. C. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRO SILVA CARDOSO DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp’s 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG (Tema 905), e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto os recursos especial e extraordinário à autorizada apreciação das Cortes Superiores, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. II – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014